Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720237-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELITO PEIXOTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ FELITO PEIXOTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação da parte executada e deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o n° 355582. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 234137565 dos autos de origem): Foi deferida a penhora do imóvel situado originalmente na "Rua 01, Chácara 105F, Lote 20, Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho 3, Brasília/DF, CEP: 72.002-400", conforme decisão de ID 134665290. Posteriormente, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (ID 231727352), em resposta ao ofício judicial (ID 228738384), informou que, após regularização fundiária, o imóvel passou a ter como endereço o seguinte: Lote 19, Conjunto 1, Quadra 11, Trecho 3 – Setor Habitacional Vicente Pires/DF, sendo devidamente registrado sob a matrícula no 355.582 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na mesma manifestação (ID 231727352), a TERRACAP comunicou que o imóvel já foi comercializado ao executado no âmbito do Programa Venda Direta, e que os registros cartorial e predial se referem ao mesmo bem, o que também foi confirmado por vistoria do NUVIS (ID 167368332), com registro fotográfico. O executado (ID 232833285) sustenta que o imóvel penhorado não lhe pertence, por se encontrar alienado fiduciariamente à TERRACAP, e alega ausência de relação jurídica válida entre ele e a exequente em relação à propriedade do bem. Defende que o imóvel foi adquirido no contexto do Programa de Regularização Fundiária e que, por isso, eventual valor a ser cobrado seria devido exclusivamente à TERRACAP. Com base nisso, pugna pela extinção do feito, com fundamento na ilegitimidade ativa da POUPEX para promover a execução em face de bem que estaria fora do patrimônio do devedor. A exequente, por sua vez, ID 226664941, reitera que já houve o afastamento da impenhorabilidade nas decisões de ID 88089906 e 134665290, diante do enquadramento do contrato como operação vinculada ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), especificamente para financiamento de material de construção em lote regularizado, nos termos do art. 3o, II, da Lei 8.009/90. Diante disso, a credora requereu a manutenção da penhora anteriormente deferida, a intimação do credor fiduciário TERRACAP, para assegurar o direito de preferência previsto no art. 866 do CPC, e a designação de hasta pública, com a inclusão das informações do gravame e do valor do débito no edital. É o relatório. Decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial na qual foi deferida a penhora do imóvel situado na Rua 01, Chácara 105F, Lote 20, Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho 3, Brasília/DF, conforme decisão de ID 134665290. Posteriormente, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP informou que, após regularização fundiária, o referido imóvel passou a ter como endereço o Lote 19, Conjunto 1, Quadra 11, Trecho 3 – Setor Habitacional Vicente Pires/DF, matriculado sob o no 355.582 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo-se a identidade com o bem anteriormente penhorado, conforme ratificado pelo relatório técnico de vistoria do NUVIS (ID 167368332). A exequente manifestou-se, ID 226664941, reiterando que a alegação de impenhorabilidade já foi afastada nas decisões de ID 88089906 e 134665290, destacando que o crédito executado decorre de contrato de financiamento habitacional para aquisição de material de construção, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), com destinação específica à construção da moradia do executado. Sustenta, com razão, a incidência da exceção prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/90. O dispositivo legal invocado dispõe que a impenhorabilidade não é oponível "pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel", no limite dos valores contratados. O instrumento do contrato em execução, ID 55056962, comprova que a obrigação exequenda tem por causa financiamento de material de construção para imóvel cujos direitos aquisitivos são do executado. (...) Ademais, na decisão anterior, ID 134665290, debilitou a alegação de impenhorabilidade. Diante desse conjunto de elementos, não há qualquer óbice legal à constrição judicial desses direitos aquisitivos. Ante o exposto, indefiro a impugnação da parte executada e defiro a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o no 355.582 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em observância ao art. 838 do CPC, lavre-se o termo de penhora dos direitos aquisitivos sobre o aludido bem. Sem prejuízo, oficie-se o credor fiduciário – TERRACAP – cientificando-o da penhora, bem como para informar o valor do seu crédito. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando-o mediante a juntada da certidão atualizada da matrícula do imóvel e, no mesmo prazo, deverá exibir planilha atualizada do débito. Em seguida, nada sendo requerido, expeça-se mandado de avaliação do imóvel, com a observância do disposto nos arts. 870 a 875 do CPC, considerando que a última avaliação judicial data de janeiro de 2022 (ID 114186783). Após, intime-se o executado da avaliação. Nada sendo postulado, a avaliação considerar-se-á homologada e os autos conclusos para fixação das condições do leilão judicial, sobretudo a se considerar a imperiosa prévia quitação, com o fruto da venda, dos valores devidos ao credor fiduciário. Publique-se. Em razões recusais (ID 72061559), discorre que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de financiamento para aquisição de materiais de construção (contrato n.o 00.00.02.38527.0-1) firmado com a POUPEX em 14/10/2015. Sustenta que a penhora recaiu sobre imóvel cuja propriedade está registrada em nome da TERRACAP, com cláusula de alienação fiduciária expressamente averbada na matrícula n.o 355.582 Afirma que figura apenas como possuidor direto, sem deter a titularidade dos direitos aquisitivos até o adimplemento integral da avença fiduciária. Ressalta que a Poupex não é parte no instrumento contratual e não possui qualquer relação jurídica com a TERRACAP ou com os bens cedidos. Registra que o bem foi adquirido por cessão com alienação fiduciária, ou seja, não houve transferência plena de propriedade ao agravante e que o artigo 835, XIIII, do CPC admite a penhora de “outros direitos”, mas a simples posse, desprovida de autonomia jurídica e sem poder de disposição não configura direito penhorável. Afirma que no caso não se aplica a exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 3°, II, da Lei n° 8.009/90, pois o crédito executado não está garantido por hipoteca e que a decisão agravada incorre em erro de fato, ao pressupor que o executado não demonstrou que o imóvel constrito é utilizado como residência habitual, porquanto já comprovado nos autos. Aduz que de acordo com o entendimento da jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é inadmissível a penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária e que se houver a penhora sobre os direitos aquisitivos ela deve ser residual, devendo ser apurado com a dedução do saldo devedor junto ao credor fiduciário. Com esses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade da penhora sobre a matrícula 355.582, com o levantamento da constrição. Sem preparo, tendo em vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 134665290 dos autos de origem). Intimado o agravante para se manifestar quanto à preclusão consumativa, deixou transcorrer o prazo in albis (ID 72709515). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, admitida para o momento, respeitado o entendimento contrário, não vinculante, não se verificam presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado, em especial a probabilidade do direito. É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente impugna decisão que indeferiu a impugnação da parte executada e deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matriculado sob o no 355.582 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Analisando os autos, verifico que a penhora sobre os direitos possessórios foi deferida em decisão anterior (ID 88089906), datada de 06.04.2021, no qual o d. Magistrado a quo entendeu pela inexistência de óbice legal à penhora dos direitos relativos à imóvel irregular, uma vez que, além de tais direitos ostentarem expressão econômica, não figuram no rol de impenhorabilidade previsto no artigo 833 do CPC. Concluiu, ainda, que, não obstante o fato de o imóvel se encontrar localizado em loteamento irregular, não há que se falar em impenhorabilidade, haja vista a penhora não recair sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os seus direitos possessórios dotados de valor econômico e situado em área passível de regularização pelo Poder Público. (ID 88089906 dos autos de origem). Posteriormente, em decisão de ID 134665290 dos autos de origem, foi analisada a impenhorabilidade do imóvel em decorrência do bem de família. Na ocasião, o d. Magistrado a quo entendeu pela ausência de comprovação de que o bem é o único imóvel de propriedade do devedor, razão pela qual rejeitou a impugnação à penhora. Como se vê, as questões postas em análise pelo agravante encontram-se preclusas, tendo em vista que já foram apreciadas pelo Juízo de origem e não foram objeto de interposição de recurso próprio. Nos termos do artigo 505 do novo Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ademais, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, ante a coisa julgada da matéria discutida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada, com a retificação dos cálculos apresentados pelo perito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As matérias deduzidas no agravo de instrumento não conhecido, compensação de valores e recomposição da reserva matemática, foram deliberadas anteriormente pelo magistrado de origem, na decisão que analisou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte executada, e, contra o referido pronunciamento, não foi interposto recurso. 4. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo de origem e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1998267, 0705139-46.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA. QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM RECURSO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente impugnar e modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, estabelecida em decisão anterior contra a qual já houve a interposição de outro recurso, que veio a ser improvido e já transitou em julgado. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1761922, 07267407920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507, DO CPC. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, que é o que se verifica quando a parte recorrente pretende rediscutir questão já decidida em agravo de instrumento anteriormente interposto sobre a mesma questão tratada no presente recurso, qual seja, a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentícia. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1759655, 07101667820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, a impenhorabilidade mencionada não se aplica quando se trata do próprio financiamento para construção ou aquisição do imóvel, pois há previsão legal permitindo que o credor execute a dívida dentro dos limites contratuais (artigo 3, II, da Lei 8.009/90). No caso, o contrato de financiamento de material de construção para um imóvel cujos direitos aquisitivos pertencem ao executado demonstra que a dívida possui vínculo direto com a edificação do bem, de modo que o credor pode cobrar o débito e, se necessário, buscar a retomada do imóvel como garantia. Também não há que se falar na ilegitimidade ativa da Poupex, uma vez que o contrato em execução decorre de crédito de financiamento habitacional entre Poupex e o agravante para aquisição de material de construção com destinação específica à construção da moradia do executado. Assim, o executado, ainda que seja devedor fiduciante, pode ser cobrado da dívida contraída no financiamento habitacional porque, ao realizar o financiamento, ele concede os direitos aquisitivos sobre imóvel como garantia até o pagamento total da dívida. Diante o exposto, não atendidos os requisitos autorizadores do art. 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar defesa. Cumprida a diligência, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator